Tribunal: TJBA
Processo: 8057955-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057955-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODOLFO SERGIO MARTINS MAIA FILHO

Advogado(s)
:
LUKENYA BEZERRA VIEIRA

AGRAVADO: ESPACO FECHADO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDREA GIUGLIANI NEGRISOLO, BEATRIZ CRISTINE MONTES DAINESE LANCHA, CAROLINA DI LULLO FERREIRA, JULIA HELENA CABRAL DE MARINS, ISABELA PERRELLA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCESSO DE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Rodolfo Sérgio Martins Maia Filho contra a decisão que rejeitou impugnação à penhora no cumprimento de sentença n.º 0163314-32.2008.8.05.0001.

2. A decisão agravada decorre de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa RMS Maia Filho ME, com redirecionamento da execução ao sócio.

3. O agravante alegou ausência de trânsito em julgado da decisão de desconsideração, nulidade por falta de citação e intimação pessoal, prescrição intercorrente, penhora em conta conjunta, impenhorabilidade de investimentos e excesso de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há seis questões em discussão: (
i
) definir se a ausência de trânsito em julgado da decisão de desconsideração da personalidade jurídica impede a penhora; (
ii
) verificar a necessidade de nova citação no cumprimento de sentença; (
iii
) analisar a validade da intimação da penhora realizada ao advogado do executado; (
iv
) apurar a ocorrência de prescrição intercorrente; (
v
) examinar a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados; (
vi
) apurar a existência de excesso de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de trânsito em julgado da decisão que desconsidera a personalidade jurídica não impede a penhora, pois a decisão tem eficácia imediata e não possui efeito suspensivo
ope legis
(CPC/2015, art. 995).

6.
A citação válida ocorreu no incidente de desconsideração, sendo desnecessária nova citação no cumprimento de sentença. Ademais,
o agravante apresentou impugnação à penhora, o que supre a falta de citação, conforme art. 239, §1º, do CPC/2015.

7. A intimação da penhora foi realizada à advogada constituída nos autos, sendo desnecessária a intimação pessoal do executado, nos termos do art. 841, §1º, do CPC/2015.

8. A prescrição intercorrente foi afastada, pois o exequente demonstrou diligência contínua na busca pela satisfação do crédito, inclusive com instauração de incidente de desconsideração e pedidos de constrição patrimonial.

9. A alegação de impenhorabilidade de valores foi rejeitada, pois o agravante não comprovou que os valores bloqueados constituem reserva destinada ao mínimo existencial.

10. Reconheceu-se excesso de penhora, cabendo ao credor apresentar no Juízo
a quo
planilha atualizada até a data do bloqueio, para a apuração do valor excedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. A decisão que defere a desconsideração da personalidade jurídica tem eficácia imediata e não depende de trânsito em julgado para autorizar a penhora. 2. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação no cumprimento de sentença. 3. A intimação da penhora ao advogado regularmente constituído é válida. 4. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente, o que não se verificou no caso. 5. A impenhorabilidade de valores deve ser arguida e comprovada pelo executado, sob pena de preclusão. 6. A penhora deve se limitar ao valor atualizado do débito, sendo vedado o excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 50, 238, 239, 280, 789, 831, 833, 841, 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.10.2024 (Tema 1.235). STJ, AgInt no REsp 1971194/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.06.2022. TJ-SP, AI 2207440-92.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 30.08.2024. TJ-DF, AI 0722730-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 11.09.2024. TJ-GO, AI 0531443-97.2020.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 19.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8057955-95.2024.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
RODOLFO SERGIO MARTINS MAIA FILHO
e Agravado
ESPACO FECHADO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator